Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO). COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS. TEMA 1.059 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual, na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir, em favor da autora, a quantia investida, deduzidos os valores recebidos na vigência do contrato. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, objetivando seja declarada a sua ausência de responsabilidade civil e, subsidiariamente, sejam deduzidos os valores já pagos aos apelados, na vigência da relação contratual.
2. O negócio jurídico firmado foi rescindido após requerimento da autora em virtude do descobrimento de um suposto esquema de pirâmide financeira envolvendo a parte ré, a atrair a incidência do art. 475 do Código Civil, dispositivo este o qual trata da resolução do contrato na hipótese de uma das partes sentir-se lesada. 2.1. Por conseguinte, e em analogia aos casos de anulação de negócio jurídico, complementa aquela norma o disposto no art. 182 do mesmo diploma, verbis: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. 2.2. A rescisão do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, devendo a contratada devolver o valor investido pela contratante, abatendo-se todo o rendimento recebido durante a vigência do contrato, sob risco de enriquecimento ilícito da parte autora. Precedente: “[...] 8.1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8.2. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução dos valores aportados, descontados os rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes [...]” (0734954-61.2020.8.07.0001, 2a Turma Cível, DJE: 05/07/2021).
3. Dessa forma, não há falar em ressarcimento integral do valor investido, mas tão somente da quota restante; faz-se imperioso, na devolução dos valores aportados, o desconto dos rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da parte. 3.1. Ademais, não seria hipótese de alteração dos termos contratuais, consubstanciando estes em claro objeto ilícito (esquema de pirâmide financeira), assegurar à parte autora o rendimento prometido ou restituição a maior do que o capital investido, significaria uma chancela do Poder Judiciário para a prática ilegal implementada pelo apelante, inadmitida em nosso ordenamento jurídico.
4. Ressalte-se que a caraterização do enriquecimento sem causa não necessita de averiguação da boa-fé subjetiva ou intenção da parte beneficiada. Com efeito, além de o legislador ter dispensado a aferição de dolo ou culpa, o instituto jurídico em questão visa prevenir a obtenção de proveito econômico à custa de outrem e sem causa legítima.
5. De acordo com o TEMA 1059 (STJ): “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. 5.1. Na hipótese, considerando o provimento parcial do recurso, promove-se a redistribuição dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, a serem suportados no importe de 50% para cada parte.
6. Recurso parcialmente provido.